Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0720674-83.2023.8.07.0000 PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES IMPETRANTE: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 47342259), nos termos do artigo 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) e, em homenagem ao princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração interpostos pela Defesa técnica de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES (ID 47222443), como AGRAVO INTERNO, por ser a via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT1 e artigo 1.021 do Código de Processo Civil2. 2. À d. Secretaria para providências de praxe. 3. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator